Tribunal: CARF
Processo: 10530.723653/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.723653/2015-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.110 – 2a Seção de Julgamento/ 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Recorrente
EMAGRO EMPREENDIMENTOS AGROSILVIPASTORIS SPE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha
Paura (suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer
de Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente da glosa das APP, ARL, AFN e arbitramento do VTN por
ela declarado.
Notificação de Lançamento e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 03-091.334 - proferido pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSB - transcrito a seguir (Processo digital,
fls. 102 a 113):
Da Autuação
Pela Notificação de Lançamento n° 3363/00070/2015, de fls. 03/07, do exercício de
2010, emitida em 22/07/2015, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a
recolher o crédito tributário, no montante de R$ 138.899,32, referente ao Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural (ITR), acrescido de multa lançada (75%) e juros de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10530.723653/2015-11
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.110 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723653/2015-11

mora, tendo como objeto o imóvel denominado "Fazenda Camaçari" (NIRF 8.183.939-
1), com área declarada de 899,3 ha, localizado no município de Barreiras-BA.
A ação fiscal proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2010, incidente em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal n° 3363/00014/2015, de fls. 08/10,
entregue em 06/04/2015 (fls. 11), para o contribuinte apresentar os seguintes
documentos de prova:
- Ato Declaratório Ambiental (ADA) requerido dentro de prazo junto ao
IBAMA, nos termos do art. 10, § 3°, inciso I, do Decreto n° 4.382/2002;
- matrícula atualizada do registro imobiliário, com a averbação da área de reserva
legal, caso o imóvel possua matrícula ou cópia do Termo de
Responsabilidade/Compromisso de Averbação da Reserva Legal ou Termo de
Ajustamento de Conduta da Reserva Legal, acompanhada de certidão emitida
pelo Cartório de Registro de Imóveis comprovando que o imóvel não possui
matrícula no registro imobiliário;
- documento que comprove a localização da área de reserva legal, nos termos do
§ 4° do art. 16 do Código Florestal, introduzido pela Medida Provisória 2.166-
67, de 24 de agosto de 2001;
-
Documentos, tais como Laudo Técnico emitido por engenheiro
agrônomo/florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART registrada no Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia
- Crea, que comprovem as áreas de florestas nativas declaradas, identificando o
imóvel rural e detalhando a localização e dimensão das áreas declaradas a esse
título, previstas nos termos da alínea "e" do inciso II do §1° art. 10 da Lei n°
9.393/1996, que identifique a localização do imóvel rural através de um
conjunto de coordenadas geográficas definidores dos vértices de seu perímetro,
preferivelmente georreferenciadas ao sistema geodésico brasileiro;
- Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme estabelecida na NBR 14.653 da ABNT, com
grau de fundamentação e precisão II, com ART (Anotação de
Responsabilidade Técnica) registrada no CREA, contendo todos os elementos
de pesquisa identificados e planilhas de cálculo, preferivelmente pelo método
comparativo direto de dados de mercado. Alternativamente o contribuinte
poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais
(exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater,
apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o
VTN na data de 1° de janeiro de 2010, a preço de mercado. A falta de
apresentação do laudo de avaliação ensejará o arbitramento do valor da terra
nua, com base nas informações do SIPT da RFB, nos termos do art. 14 da Lei
9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel para 1° de
janeiro de 2010 no valor de:
• OutrasR$ 2.110,50
Foram apresentados os documentos de fls. 12/40 e 47.
Em 02/06/2015, foi lavrado o Termo de Constatação e Intimação Fiscal n°
3363/00110/2015, de fls. 41/45, para dar conhecimento ao contribuinte das informações
da DITR que seriam alteradas.
Procedendo à análise e verificação dos documentos apresentados e dos dados constantes
na correspondente DITR/2010, a Autoridade Fiscal manteve a área de pastagens, de
351,0 ha; entretanto, glosou integralmente as áreas de preservação permanente (17,7
ha), de reserva legal (180,1 ha) e coberta por florestas nativas (350,5 ha); além de
rejeitar o VTN declarado de R$ 59.454,50 (R$ 68,03/ha), arbitrando o valor de R$
1.897.972,65 (R$ 2.110,50/ha), apurado com base no Sistema de Preço de Terras -
SIPT, com o conseqüente aumento do VTN tributável e da alíquota de cálculo, esta
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.110 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723653/2015-11

devido à redução do grau de utilização de 100,0% para 39,1%, disto resultando o
imposto suplementar de R$ 62.598,28, conforme Demonstrativo de fls. 06.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 04/05 e 07.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 09/09/2015, às fls. 48, ingressou o contribuinte,
por meio de seu procurador (fls. 64), em 25/09/2015 (fls. 49), com sua
impugnação de fls. 49/58, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- inicialmente, informa que a área de preservação permanente foi
identificada desde 17/04/2004, a área de reserva legal tem Termo de
Compromisso de Averbação registrado na Matrícula do imóvel desde
17/04/2004, a área de floresta nativa tem averbação por meio de Termo
de Responsabilidade de Averbação do Plano de Manejo Florestal
Sustentável desde 14/09/2005, e a área de pastagem é utilizada desde
2006;
- surpreendeu-se com a apuração suplementar do ITR sem que lhe tenha
sido apresentado, ao menos, Avaliação do imóvel ou Laudo Simples de
comprovação da utilização da integralidade da área na atividade
agrícola/pastoril que, por conseqüência, geraria tributação no VTN
sobre a totalidade da área do imóvel;
- entende que é sua obrigação indicar a distribuição da área do imóvel no
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, e caso haja
divergência ou mesmo dúvida sobre a área efetivamente utilizada, não
existe nenhum instrumento legal que o obrigue a comprovar tal uso do
solo, entretanto, o agente arrecadador é obrigado a demonstrar a
utilização econômica integral da propriedade para poder proceder à
tributação, sob pena de enriquecimento ilícito;
- ressalta que a área de pastagem está delimitada e se mantém inalterada
desde 2006, desta forma é totalmente imprópria para tributação, mesmo
porque ele indicou as áreas de preservação permanente, de área de
reserva legal e a área de floresta nativa, portanto, o ente fiscalizador não
se incumbiu de demonstrar a discrepância entre a área efetivamente
informada e a área que deseja tributar;
- faz citação de legislação que trata de áreas ambientais, tais como Lei n°
9.393/96, Lei n° 4.771/65 e Lei n° 5.172/66, para referendar seus
argumentos;
- entende que não possui a obrigatoriedade legal de apresentar Laudo de
Avaliação no imóvel, o qual o custo é desnecessário e extremamente
oneroso pela sua complexidade técnica e especialização;
- informa que concorda com o VTN atribuído pelo ente fiscalizador, pois
teria utilizado valores equivocados para a elaboração do ITR/2010,
motivo pelo qual suplica seja concedido determinar valor revisional e
que seja paga a diferença tributária apurada;
- concorda com a área de pastagem de 351,0 ha, entretanto, o valor que
deveria ser efetivamente recolhido e aplicável seria de R$ 1.111,16,
como demonstrado na simulação de DITR anexa;
- por fim, requer:
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.110 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723653/2015-11

 Seja julgada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, acolhida sua
impugnação e cancelado o débito fiscal reclamado, excluindo a
imposição do pagamento tributário no valor de R$ 138.899,32;
 A revisão do valor declarado na DITR/2010 para o valor revisado de R$
1.111,16, uma vez que está comprovando a existência das áreas declaradas na
referida Declaração;
 Sejam considerados os quesitos em anexo, além dos levantamentos topográficos
e demais perícias pertinentes, conforme critérios estabelecidos no art. 16, IV, da
Lei no 8.748/93, indicando profissional para a realização das avaliações e
acompanhamento de diligências que se fizerem necessárias;
 Que as imagens em anexo sejam consideradas como provas, por se referirem à
época dos fatos;
 Concessão de prazo para que sejam regularizadas as pendências apontadas pela
Secretaria de Fazenda do Município de Barreiras-BA para dirimir de vez as
discrepâncias aventadas.
(Destaque no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília,
por unanimidade, julgou procedente em parte a contestação da impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 102 a 113):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2010
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, DE RESERVA LEGAL E
COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS.
As áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA, contudo, cabe
acatar a área de reserva legal averbada tempestiva à margem da matrícula do imóvel,
por força da Súmula n° 122 do CARF, que é vinculante.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN)- MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Por não ter sido expressamente contestado nos autos, considera-se matéria não
impugnada o arbitramento do VTN para o ITR/2010, nos termos da legislação vigente.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-se ao
aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não podendo
ser utilizada para suprir o descumprimento de obrigações previstas em lei.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.
Impugnação Procedente em Parte.

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.110 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723653/2015-11

Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação (processo digital, fls. 119
a 136):
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade de recurso prematuro
A Contribuinte somente foi cientificada formalmente da decisão recorrida em 29
de dezembro de 2020, mas sua peça recursal já havia sido interposta, prematuramente, desde o
dia 21 de setembro do mesmo ano (processo digital, fls. 116, 117 e 137). Logo, ausente
disposição específica no PAF, aplica-se à reportada matéria o regramento previsto nos arts. 15 e
218, § 4o, da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC), verbis:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente.
[...]
Art. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei.
[...]
§ 4o Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo.
Como se vê, o CPC tem aplicação supletiva e subsidiária ao PAF, motivo por que
o recurso interposto antes do sujeito passivo ser formalmente intimado da decisão recorrida deve
ser admitido como tempestivo. Afinal, reportada ciência traduz-se ato processual que inaugura o
lapso temporal disponível ao então impugnante para, querendo, devolver as questões decididas
em seu desfavor à segunda instância. Portanto, não se confunde com o suposto conhecimento da
matéria nela decidida, que poderá ocorrer antecipadamente tanto por meio de consulta/cópia
do respectivo processo como nos supostos recebimentos sem retorno do aviso de recebimento.
Trata-se de celeridade processual decorrente da aplicação dos princípios da
instrumentalidade e boa-fé do recorrente, tese também acatada pelo Supremo Tribunal Federal
(STF), nestes termos:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO SOBRE
PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. CREDITAMENTO. INSUMOS ISENTOS.
COISA JULGADA. RATIFICAÇÃO. 1. A interposição de recurso prematuro, sem
posterior ratificação, não importa, por si só, na intempestividade do recurso. Precedente:
AI-AgR-ED-ED-EDv-ED 703.269, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe
08.05.2015. 2. Após a desistência da pretensão recursal, devidamente homologada, não
cabe à parte processual retomar as alegações deduzidas no recurso extraordinário, à luz
do princípio da boa-fé objetiva. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com
majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação
de multa, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.110 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723653/2015-11

(RE 613043 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em
09/12/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-268 DIVULG 16-12-2016 PUBLIC 19-
12-2016)
De igual modo, este Conselho assim entendeu, como está posto no Acórdão no
2401-009.092, sessão de 14/1/2021, da 2a Seção de Julgamento/4a Câmara /1a Turma Ordinária,
de relatoria do conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, cuja ementa ora transcrevo:
RECURSO PREMATURO. ADMISSIBILIDADE.
Por força da aplicação supletiva e subsidiária do Código de Processo Civil, deve ser
admitido como tempestivo o recurso apresentado antes da ciência formal da decisão
recorrida.
A propósito, consoante excerto abaixo transcrito, em 21/5/2020, foi postada
intimação pretendendo cientificar a Recorrente da decisão recorrida, a qual foi posteriormente
cancelada e reenviada em 5/8/2020, cujo recebimento, como já visto, ocorreu tão só em
29/12/2020 (processo digital, fl. 137):

Não obstante referido cancelamento, ainda que não formalmente intimada, a partir
dos excertos do recurso interposto que passo a transcrever, infere-se que a Recorrente já
conhecia a exata conformação decidida na origem, eis que refutou, de forma clara e precisa, a
imputação ali mantida. Neste sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e
os pontos de discordância, discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida
(processo digital, fls. 119 a 121):
EMAGRO EMPREENDIMENTOS AGROSILVIPASTORIS SPE LTDA., qualificada
nos autos do processo em epígrafe, não se conformando com o teor da decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento de São Paulo I, vem apresentar
RECURSO VOLUNTÁRIO
[...]
4. Na decisão de fls. 102, a autoridade julgadora entendeu que a área de reserva legal
uma área de reserva legal de 20% da dimensão total do imóvel, correspondente a 179,9
ha se encontra averbada desde 17/04/2008, junto à Matrícula no 8.711 (AV-2-8711), de
fls. 31/35, razão pela qual foi determinada a sua exclusão da área tributável do imóvel.
5. Todavia, em relação as áreas de preservação permanente (17,7 ha) e aquelas cobertas
por florestas nativas (350,5 há) a exigência foi mantida ao argumento de que a
recorrente não comprovou a protocolização tempestiva de Ato Declaratório Ambiental –
ADA no IBAMA.
6. Tendo tomado ciência da decisão e não se conformando com o seu teor, o recorrente
vem apresentar o presente recurso pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos.
Ante o exposto, embora reportado recurso seja tempestivo e atenda os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-001.110 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723653/2015-11

conheço apenas parcialmente, ante a preclusão consumativa vista no presente voto.Da conversão
do julgamento em diligência
Suposta prejudicial de decadência
O Sujeito Ativo dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para constituir o crédito
tributário mediante lançamento de ofício (auto de infração ou notificação de lançamento),
variando conforme as circunstâncias, apenas, a data de início da referida contagem. É o que se vê
nos arts. 150, § 4o, e 173, incisos I e II e § único, do CTN, nestes termos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Cotejando os supracitados preceitos. deduz-se que o legislador dispensou
tratamento diferenciado àquele contribuinte que pretendeu cumprir corretamente sua obrigação
tributária, apurando e recolhendo o encargo que supostamente entendeu devido. Nessa
perspectiva, o CTN trata o instituto da decadência em dois preceitos distintos, quais sejam: (i)
em regra específica, de aplicação exclusiva quando o lançamento se der por homologação (art.
150, § 4o) e (ii) na regra geral, aplicável a todos os tributos e penalidades, conforme as
circunstâncias, independentemente da modalidade de lançamento (art. 173, incisos I e II e §
único).
Por pertinente, a compreensão do que está posto no CTN, art. 173, fica facilitada
quando se vê as normas para elaboração, redação, alteração e consolidação de leis, presentes na
Lei Complementar no 95, de 26 de fevereiro de 1998. Mais especificamente, consoante o art. 11,
inciso III, alíneas “c” e “d”, da reportada Lei Complementar, os incisos I e II e § único
supracitados trazem enumerações atinentes ao caput (CTN, art. 173, incisos I e II) e exceção às
regras enumeradas precedentemente (CTN, art. 173, § único) respectivamente. Confira-se:
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem
lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:
[...]
III - para a obtenção de ordem lógica:
[...]
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 2402-001.110 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723653/2015-11

c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no
caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida;
d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e itens.
À vista dessas premissas, o termo inicial do descrito prazo decadencial levará em
conta - além das hipóteses de dolo, fraude e simulação -, a forma de apuração do correspondente
tributo e a antecipação do respectivo pagamento. Assim entendido, o início do mencionado prazo
quinquenal se dará a partir:
1. do respectivo fato gerador, nos tributos apurados por homologação, quando
afastadas as hipóteses de dolo, fraude e simulação, e houver antecipação de pagamento do
correspondente imposto ou contribuição, ainda que em valor inferior ao efetivamente devido
(CTN, art. 150, § 4o);
2. do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, quanto às penalidades e aos tributos excepcionados anteriormente (item 1), desde
que o respectivo procedimento fiscal não se tenha iniciado em data anterior (CTN, art. 173,
inciso I);
3. da ciência de início do procedimento fiscal, quanto aos tributos excepcionados
no item 1, quando a respectiva fiscalização for instaurada antes do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, § único);
4. da decisão administrativa irreformável de que trata o art. 156, inciso IX, do
CTN, nos lançamentos destinados a, novamente, constituir crédito tributário objeto de autuação
anulada por vício formal (CTN, art. 173, inciso II).
A propósito, nos termos do art. 10, caput, da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de
1996, a apuração do ITR devido se dará por meio de lançamento por homologação. Confira-se:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
Nessa perspectiva, o início da contagem do prazo decadencial de referido
Imposto, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, será determinado se
levanto em conta a existência ou não de pagamento antecipado, conforme CTN, arts. 150, § 4o ou
173, inciso I, respectivamente. Entendimento perfilhado à decisão do STJ no REsp n°
973.733/SC, tomada por recursos repetitivos, cuja ementa transcrevemos:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
.INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 2402-001.110 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723653/2015-11

Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs.91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,Ed.
Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição
no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.”
Válido esclarecer que citada decisão (REsp no 973.733/SC) foi tomada sob regime
reservado aos recursos repetitivos tratados no art. 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 (Código de Processo Civil revogado), atualmente, referenciados no art. 1.036 da Lei no no
13.105, de 16 de março de 2015 (Novo Código de Processo Civil). Nessa condição, de aplicação
obrigatória por este Conselho, conforme preceitua o art. 62, §1o, inciso II, alínea “b”, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015, com a Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016. Confira-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
[...]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 2402-001.110 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723653/2015-11

Ademais, diferentemente do que sucede com outros tributos, por expressa
determinação legal, o fato gerador do ITR ocorre em primeiro de janeiro e seu exercício será
exatamente o ano da respectiva ocorrência. É o que está posto na Lei no 9.393, de 1996, arts. 1o,
caput, e 8o, caput, com seus §§ 1o e 2o, verbis:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento
de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel, observadas
data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN correspondente ao
imóvel.
§ 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do ano a
que se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação da terra nua a preço de
mercado.
Posta assim a questão, passo propriamente ao enfrentamento da controvérsia.
Consoante se vê nos excertos da Notificação de Lançamento (Identificação do
Imóvel e Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido), que ora transcrevo, dita autuação
refere-se ao imóvel de Nirf no 8.183.939-1, exercício de 2010, na qual foi declarado imposto
devido no valor de R$ 34,81 e não há evidência da prática de dolo, fraude ou simulação,
(processo digital, fls. 3 e 6):

Como se vê, além de não evidenciadas supostas práticas de dolo, fraude ou
simulação, trata-se de lançamento por homologação atinente ao ITR do exercício de 2010 com
imposto devido apurado no DIAT. Logo, seu suposto pagamento antecipado atrairia a regra
especial prevista no CTN, art. 150, § 4o, implicando o início da contagem do prazo decadencial
em 1/1/2010, cujo encerramento se operaria no dia 31/12/2014, anteriormente à ciência da
reportada autuação, que se deu somente em 9/9/2015 (processo digital, fl. 47).
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 2402-001.110 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723653/2015-11

Nesse pressuposto, é razoável a Unidade Preparadora da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil juntar aos autos a comprovação de supostos pagamentos antecipados
do imposto objeto da autuação em análise - DIAT do exercício de 2010, Nirf no 8.183.939-1.
Nestes termos, o resultado do reportado levantamento deverá ser consolidado em relatório fiscal
conclusivo, nele constando, se confirmada a antecipação de pagamento, os valores e as
respectivas datas de recolhimento.
Ademais, com ou sem confirmação de pagamento antecipado, a Recorrente deverá
tomar conhecimento do citado relatório fiscal para, assim querendo, prestar esclarecimentos
adicionais no prazo de 30 (trinta) dias.
Ao final, retornem os autos à apreciação deste Conselho.
Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência para que a
Unidade Preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil adote as providências
solicitadas na presente resolução.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital